Tribunal: TCU
Processo: 015.746/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, EMISSÃO DE CHEQUE E RESGATE DE APLICAÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO COREN-TO PELA EX PRESIDENTE ANA MARIA LAGE RABELO, SEM COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO RECURSO. (no da TCE no sistema: 623/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6365/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins, em desfavor de Ana Maria Lage Rabelo, Luany Azevedo de Sousa e Fernanda Ribeiro Barbosa, em razão de emissão de cheque e resgate de aplicação de conta corrente de titularidade do Coren-RO pela ex-presidente Ana Maria Lage Rabelo, sem comprovação de destinação do recurso, no valor de R$ 74.282,38. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 134.015,05. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 30/5/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Memorando ASSJUR/COREN-TO 81/2020, relativo a informações sobre o Processo 106/2016 - concernente a sindicância para apurar suposta irregularidade na emissão de cheque, de 30/11/2020 (peça 47, p. 54-58), e o Memorando 032/2024-Procuradoria Geral-COREN/TO, de 5/6/2024 (peça 47, p. 59); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 58-61); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.746/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Lage Rabelo (XXX.309.592-XX); Fernanda Ribeiro Barbosa (XXX.851.321-XX); e Luany Azevedo de Sousa (XXX.318.211-XX) 1.2. Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há